Tribunal: TJBA
Processo: 0534262-37.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 0534262-37.2019.8.05.0001 JUÍZO DE ORIGEM: 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA APELANTE: CLEVISSON DOS PASSOS NEVES DEFENSOR PÚBLICO: ALDO SANDRO TANAJURA SAMPAIO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: AUGUSTO JOAQUIM DE AZEVEDO JÚNIOR PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA ADÉLIA BONELLI ASSUNTO: ROUBO MAJORADO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO À PENA DE 7 (SETE) ANOS, 1 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIAS-MULTA. CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2°, II, DO CÓDIGO PENAL. 1 - PRELIMINAR 1.1 - A DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. É VÁLIDO O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL, MESMO SEM O CUMPRIMENTO ESTRITO DO ART. 226 CPP, QUANDO CONFIRMADO EM JUÍZO E APOIADO POR OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS. REJEITA-SE A PRELIMINAR. 2 - MÉRITO 2.1 - A ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS ATRAVÉS DE DEPOIMENTOS COERENTES DA VÍTIMA, RECONHECIMENTO EM DELEGACIA E EM JUÍZO, ALÉM DA APREENSÃO DE PARTE DA RES FURTIVA. MANTÉM-SE A CONDENAÇÃO. 2.2 - O AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º, II DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ORAL FIRME E COERENTE, ESPECIALMENTE O DEPOIMENTO DA VÍTIMA, DEMONSTRANDO ATUAÇÃO CONJUNTA E DIVISÃO DE FUNÇÕES ENTRE OS AGENTES, COM UM ANUNCIANDO O ROUBO E OUTRO PRESTANDO APOIO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. UNIÃO DE DESÍGNIOS EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. IRRELEVÂNCIA DA NÃO IDENTIFICAÇÃO FORMAL DO COMPARSA. MAJORANTE DEVIDAMENTE CONFIGURADA. PLEITO DEFENSIVO REJEITADO. 2.3 - PLEITO PELO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO. ART. 61, II, C, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE O AGENTE, EM CONCURSO COM COMPARSA, OCULTOU DELIBERADAMENTE A INTENÇÃO CRIMINOSA AO SOLICITAR CORRIDA POR APLICATIVO, CRIANDO CONTEXTO DE APARENTE LICITUDE E INDUZINDO A VÍTIMA A FALSA SENSAÇÃO DE SEGURANÇA. MODUS OPERANDI CARACTERIZADOR DE EMBOSCADA E DISSIMULAÇÃO. INCIDÊNCIA CORRETA DA AGRAVANTE, EM CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS E COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PEDIDO IMPROVIDO 3 - PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS. ADMISSÃO PARA FINS DE RECURSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. 4 - CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 0534262-37.2019.8.05.0001, tendo CLEVISSON DOS PASSOS NEVES, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER E NÃO PROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR